Tribunal: TJSP
Processo: 2250053-69.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Tutela de urgência. Compra e venda de imóvel com pacto de alienação fiduciária. Decisão que concedeu a tutela de urgência pleiteada pela parte autora para a determinação de suspensão do pagamento das parcelas e abstenção, pela ré, de inscrição do nome dos compradores nos órgãos de proteção ao crédito. Insurgência da empresa agora agravante, indicando a impossibilidade de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Tutela de urgência. Compra e venda de imóvel com pacto de alienação fiduciária. Decisão que concedeu a tutela de urgência pleiteada pela parte autora para a determinação de suspensão do pagamento das parcelas e abstenção, pela ré, de inscrição do nome dos compradores nos órgãos de proteção ao crédito. Insurgência da empresa agora agravante, indicando a impossibilidade de rescisão do contrato, diante da existência de alienação fiduciária em garantia, regida pela Lei 9.514/97. Recurso de agravo de instrumento que deve analisar apenas se presentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil. Existência de cláusula de alienação fiduciária que prima facie não impede a rescisão do contrato, mormente considerando-se a data em que realizado o registro na matrícula do imóvel objeto dos autos. Recurso desprovido.